Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. EFICÁCIA. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE MÁ-FÉ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. DESCONTO DE VALORES. DEVIDO. MULTA CONTRATUAL. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência do vício apontado nos recursos integrativos.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.